Tribunal: TJMT
Processo: 1011825-33.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011825-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRO SIQUEIRA DE CAMPOS - CPF: 706.629.461-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO DEMONSTRADO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, nos autos de execução penal, declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória sobre a pena remanescente, sem prévia manifestação do Ministério Público. O recorrente suscita preliminar de nulidade por ausência de intimação e, no mérito, aponta erro no cálculo prescricional, requerendo o restabelecimento das penas não prescritas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidente de execução penal que reconhece a extinção da punibilidade acarreta nulidade da decisão; (
ii
) estabelecer se é possível o exame do mérito recursal diante do reconhecimento de vício processual antecedente.

III. Razões de decidir:

1.
A Lei de Execução Penal impõe a atuação obrigatória do Ministério Público como fiscal da execução, nos termos do art. 67, sendo indispensável sua prévia oitiva em incidentes que possam extinguir a pretensão executória.

2.
A ausência de intimação do
Parquet
em decisão que declara a extinção da punibilidade viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

3.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563
,
do CPP, o que se verifica quando a ausência de manifestação ministerial impede o debate sobre eventual erro no cálculo da prescrição, inclusive quanto à análise individualizada das guias de execução e à incidência de causas modificadoras do prazo prescricional.

4.
Reconhecida a nulidade por vício processual antecedente, impõe-se a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

V. Tese de julgamento:

“
1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidente de execução penal que extingue a punibilidade acarreta nulidade da decisão, por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 2. Demonstrado prejuízo concreto, impõe-se a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para nova apreciação, ficando prejudicado o exame do mérito recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LIV e LV, da CF/88; art. 67, da Lei de Execução Penal; art. 563, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
13/08/2024; TJMT – Agravo em Execução Penal n. 1038712-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 27/11/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos do executivo de pena
n. 0011470-36.2011.8.11.0042
,
extinguiu a punibilidade de
Sandro Siqueira de Campos
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória sobre a pena remanescente
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, ao argumento de que foi proferida sem a prévia oitiva do Ministério Público, em afronta aos
arts
. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

No mérito, aduz erro no cálculo da prescrição, ao argumento de que não foi considerado o aumento do prazo prescricional decorrente da reincidência, razão pela qual defende que apenas uma das guias estaria prescrita. Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer as penas das guias não prescritas.

Nas contrarrazões, o agravado S
andro Siqueira de Campos
pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
354441363
).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id.
358820885
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise.

Consta dos autos que o apenado foi condenado ao cumprimento de pena total de 14 (
c
at
orze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, sendo registrado que se encontrava em fuga desde 04/07/2021, marco inicial considerado para fins de contagem da prescrição executória.

Em suas razões, o agravante sustenta a nulidade da decisão, por ausência de prévia manifestação do Ministério Público. No mérito, aduz erro no cálculo da prescrição, ao argumento de que não foi considerado o aumento do prazo prescricional decorrente da reincidência, razão pela qual defende que apenas uma das guias estaria prescrita. Ao final, requer o provimento do recurso para restabelecer as penas das guias não prescritas.

PRELIMINAR
-
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
PARQUET
:

A insurgência ministerial sustenta, em síntese, que a decisão extintiva foi proferida

sem prévia manifestação do Ministério Público
, embora se trate de incidente de execução penal com repercussão direta sobre a pretensão executória estatal.

Assiste-lhe razão.

A Lei de Execução Penal confere ao Ministério Público função fiscalizatória permanente no processo executivo, dispondo o art. 67 que o
Parquet
:

fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução
.

Em consequência, a participação ministerial não se apresenta como faculdade eventual, mas como atuação necessária à regularidade procedimental dos incidentes capazes de produzir efeitos relevantes sobre o título executivo penal, especialmente quando o pronunciamento judicial conduz à
extinção da punibilidade
.

É preciso registrar, com precisão técnica, que a presente nulida
de
não se funda em
suposta incidência textual direta do art. 112
,
da LEP
,
sobre a prescrição executória.
A
menção a tal dispositivo, em sua literalidade, refere-se a benefícios executórios específicos. Na espécie, o fundamento juridicamente mais seguro repousa no art. 67
,
da LEP, lido em consonância com os princípios do contraditório, do devido processo legal e da paridade de participação das partes em incidente apto a fulminar a própria pretensão executória.

Também não se desconhece que, no sistema das nulidades processuais penais, não há nulidade sem prejuízo. Todavia, aqui, o prejuízo foi
concretamente demonstrado
.

Conforme se extrai d
os autos
, o agravado possui
quatro guias de execução penal
, e a tese ministerial é a de que a decisão agravada reconheceu a prescrição de forma
global
, a partir da pena remanescente unificada, sem observar a necessidade de exame
autônomo de cada guia
, tampouco o acréscimo decorrente da
reincidência
. O recurso aponta, inclusive, os remanescentes de pena e os prazos prescricionais respectivos, salientando que, considerado o marco do abandono do cumprimento da pena em
04/07/2021
, não teria ocorrido a prescrição executória em relação a todas as execuções, mas, quando muito, apenas em relação a uma delas.

Portanto, a ausência de prévia vista ao Ministério Público não importou em simples irregularidade sem efeito prático. Ao revés, suprimiu manifestação potencialmente apta a influir decisivamente na conclusão judicial, uma vez que poderia ter sido demonstrado, antes da prolação da decisão de
Id.
354441360
, que o reconhecimento global da prescrição padecia de possível equívoco metodológico e que a extinção da punibilidade, tal como decretada, talvez não alcançasse todas as guias executórias. Daí resulta prejuízo
real, efetivo e objetivamente verificáve
l
.

Esse ponto é particularmente relevante porque a decisão impugna
da não apenas deixou de ouvir o órgão ministerial, como também declarou extinta a punibilidade em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa do agravado, com base em cálculo apoiado em dados do sistema SEEU, tudo sem a formação prévia do contraditório institucional mínimo exigível no processo executivo penal
.

A exigência de prévia intimação do Ministério Público, em hipóteses como a dos autos decorre da própria estrutura constitucional do processo penal, que submete a validade dos atos decisórios potencialmente lesivos à observância do devido processo legal e do contraditório, na forma do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ainda que a execução penal possua regime procedimental próprio, não se afasta a necessidade de que os sujeitos processuais legitimados sejam previamente chamados a se manifestar em incidente suscetível de extinguir a pretensão executória estatal.

Nesse contexto, julgou o
STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA TRIBUNAL ESTADUAL COM BASE NO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Caso em que se busca o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu o benefício à remição ficta e progressão de regime ao agravante sem ouvir previamente o Ministério Público.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal"
(HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574532 SE 2024/0060869-8,
Relator:

Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação:

DJe
13/08/2024). (grifos meus).

Em ocasião análoga, este relator entendeu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 67, DA LEP. PRELIMINAR
ACOLHIDA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO. (...).

III. Razões de decidir:
1. A extinção da punibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública, exige a prévia manifestação do Ministério Público, conforme determina o art. 67, da Lei de Execução Penal, dada sua função institucional de fiscal da lei. 2. A ausência de oitiva prévia do órgão ministerial configura nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo, uma vez que compromete o contraditório substancial e o devido processo legal na execução penal. 3. Reconhecida a nulidade, seus efeitos devem ser modulados para não prejudicar o apenado que não deu causa à invalidade.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Preliminar acolhida para declarar nula a decisão que extinguiu a punibilidade sem prévia oitiva do Ministério Público, com modulação dos efeitos. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade no processo de execução penal.
2.
A nulidade reconhecida não autoriza o imediato restabelecimento do cumprimento da pena pelo reeducando, quando este não concorreu para a sua ocorrência, devendo ser prolatada nova decisão após a devida oitiva ministerial. (...). (TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10387128820258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025). (grifos meus).

A nulidade, ademais, encontra amparo no art. 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso em exame, o prejuízo não é presumido nem abstrato, mas concreto e aferível a partir do próprio conteúdo da decisão impugnada, que deixou de se formar sob contraditório pleno em tema diretamente relacionado à higidez do cálculo prescricional.

Desse modo, evidenciado que a decisão extintiva foi proferida sem prévia vista ao
Parquet,
em incidente de inequívoca relevância executória, e demonstrado prejuízo efetivo,
impõe-se o
a
colhimento da preliminar de nulidade
, com a cassação da decisão recorrida, para que outra seja proferida após regular manifestação ministerial.

Reconhecida a nulidade da decisão por vício processual antecedente, mostra-se inviável, por ora, o exame do mérito recursal, sob pena de supressão de instância. Impõe-se, assim, a devolução dos autos ao Juízo de origem para nova apreciação da matéria, após a prévia manifestação do Ministério Público, ficando prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade,
declaro sem efeito a decisão de Id. 354441360 e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada prévia manifestação do Ministério Público, com posterior prolação de nova decisão.

Em razão do reconhecimento da nulidade processual, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026